Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-21.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes acima do razoável (33 eppendorf's de cocaína, com peso de 19,08 gramas; 22 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 4,14 gramas; e

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes acima do razoável (33 eppendorf's de cocaína, com peso de 19,08 gramas; 22 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 4,14 gramas; e 58 porções de maconha, pesando 169 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão judicial inócua (Súmula no 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelo desprovido.